Tribunal: STF
Processo: RE 1509041
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Direito fundamental à educação. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Estado. Matrícula em creche. Tema 548 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.